Tribunal: TJPA
Processo: 0083025-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083025-60.2013.8.14.0301

APELANTE: MONICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO

APELADO: ABN AMRO BANCO REAL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº - 0083025-60.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: MONICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO

EMBARGADO: ABN AMRO BANCO REAL S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o fito de prequestionamento contra acórdão que negou provimento a agravo interno. A embargante alega omissão no julgado quanto a supostas violações processuais de ordem pública (cerceamento de defesa pela supressão das fases saneadora e instrutória) e contesta a aplicação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa à quebra de sigilo bancário sem autorização judicial prévia, ocorrida a partir de requisição administrativa formulada por órgão legislativo (ALEPA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC) na análise das teses de cerceamento de defesa e da licitude do fornecimento de dados bancários sob a égide da Lei Complementar nº 105/2001, bem como se é cabível o manejo dos aclaratórios para a mera rediscussão da matéria e fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e expressa todas as teses suscitadas, afastando o alegado cerceamento de defesa com fulcro nos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015, ao fundamentar que a lide se encontrava madura para julgamento antecipado e que a parte não logrou demonstrar o efetivo prejuízo processual decorrente da não dilação probatória.

4. O decisum foi taxativo ao asseverar que a requisição de informações bancárias para subsidiar investigação de ilícito funcional (sindicância administrativa) encontra pleno amparo legal nas exceções da Lei Complementar nº 105/2001, razão pela qual a conduta da instituição financeira configurou estrito cumprimento do dever legal, não havendo ilicitude na quebra do sigilo, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Constata-se o mero inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada pela Turma, revelando nítido propósito de promover a rediscussão do mérito da demanda, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

6. É pacífico que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a controvérsia seja resolvida com fundamentação suficiente. Ademais, o art. 1.025 do CPC/2015 consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

6. Tese: Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam à mera rediscussão do mérito, operando-se o prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma legal.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

9. CRFB/88: art. 5º, LV; CPC/2015: arts. 355, I, 370, 1.022, 1.023 e 1.025; Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

10. STJ - AgInt no REsp n. 1.799.285/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 9/12/2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 13 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 04/05/2026 e encerramento às 14h do dia 11/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0083025-60.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: MÔNICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO

EMBARGADO: ABN AMRO BANCO REAL S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MÔNICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO
em face do Acórdão (Id. 31763153) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante contra a Decisão Monocrática que negara provimento à sua Apelação Cível, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. º 0083025-60.2013.8.14.0301
, ajuizada em face de
ABN AMRO BANCO REAL S/A.

Em suas razões (Id. 32087525), a embargante opôs o presente recurso para fins de prequestionamento, sustentando, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre as violações processuais de ordem pública reiteradamente apontadas, notadamente o cerceamento de seu direito de defesa.

Afirma que o juízo de primeiro grau suprimiu integralmente as fases saneadora e instrutória do processo, proferindo sentença de forma antecipada e surpreendente, mesmo diante da complexidade fática da causa e do expresso requerimento de produção de provas por ambas as partes.

Argumenta que a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pelo Acórdão foi equivocada, pois os precedentes citados pressupõem o regular trâmite processual, o que não ocorreu no caso concreto. Defende que a ausência de saneamento, de oportunidade para réplica e de produção de provas configurou nítida violação aos artigos 5º, LV, da Constituição Federal, e 347, 355, II, 357, 369, 370 e 1.046 do CPC/2015.

Sem Contrarrazões (Id. 32748958)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso vertente, observa-se que a embargante traz à baila, de forma nitidamente reiterada, a exata tese de nulidade por cerceamento de defesa que já foi exaustivamente enfrentada e rechaçada em todas as decisões precedentes. A insurgência ignora o robusto arcabouço probatório e normativo que lastreia os autos, o qual demonstra a legitimidade da requisição dos contratos bancários para subsidiar investigação de ilícitos funcionais no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA).

O acórdão objurgado foi incisivo em relação a tese de nulidade processual por cerceamento de defesa, ratificando que o Juízo de origem, ao exercer a prerrogativa do julgamento antecipado, atuou em estrita observância aos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015. Restou fundamentado que a lide se encontrava madura, sendo a dilação probatória pretendida medida despicienda, uma vez que o acervo documental já carreado era suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, em plena sintonia com o entendimento da Corte Cidadão. É ver:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES.

SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.285/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Ademais, o v. Acórdão foi categórico ao afastar a tese de nulidade por ausência de demonstração de efetivo prejuízo, rechaçando a alegação de que a supressão da fase instrutória teria inviabilizado a defesa da autora. Veja-se:

“No caso vertente, a agravante não logrou demonstrar de que forma a ausência da fase instrutória teria inviabilizado seu direito de ampla defesa ou de contraditório, sendo inconteste que todos os elementos fáticos e jurídicos necessários ao julgamento da lide já se encontravam nos autos, inclusive, na fl.19 (autos físicos) consta que a matéria era estritamente de direito. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não se confunde com cerceamento de defesa.” Grifou-se.

Na mesma toada, não há que se falar em omissão, contradição ou erro de premissa quanto à análise da alegada ilicitude da quebra do sigilo bancário, pois restou expresso no aresto que a requisição de informações no bojo de sindicância ou inquérito administrativo, voltada à apuração de responsabilidade de servidor público, encontra pleno amparo normativo nas exceções elencadas pela Lei Complementar nº 105/2001. Consequentemente, o atendimento tempestivo da instituição financeira à requisição formal emanada pelo ente público consubstancia estrito cumprimento do dever legal, descaracterizando, por completo, a propalada violação ao sigilo bancário.

Igualmente, não prospera a tentativa da embargante de realizar distinção fática para afastar a aplicação dos precedentes jurisprudenciais colacionados – a exemplo do Inq. 780/CE. No caso, o princípio basilar aplicado, e perfeitamente amoldável à espécie, é o de que
o sigilo bancário não é um direito absoluto e comporta mitigação, independentemente de prévia ordem judicial, quando a medida for indispensável à apuração de ilícito funcional por autoridade administrativa competente.

Destarte, fica evidente, que a embargante busca, por via inadequada, a rediscussão do mérito da demanda, o que é incabível nestes estreitos limites dos declaratórios, que não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal para que a parte faça prevalecer a sua própria interpretação dos fatos, da valoração probatória ou da legislação aplicável.

Por fim, no que tange ao pleito de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais e constitucionais apontados pela parte, bastando que a controvérsia seja decidida com fundamentação suficiente, como ocorreu
in casu
. Ademais, o art. 1.025 do CPC/2015 consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, independentemente de acolhimento do recurso.

Inexistindo, portanto, qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a rejeição dos embargos é medida imperativa.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 12/05/2026